Tribunal: TJPA
Processo: 0809205-29.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-05-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809205-29.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA - EPP, INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2021: _____/MAIO/2021.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0809205-29.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA
.

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

(OAB/PA nº 20.103-A)
.

AGRAVADOS(S):
JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA–EPP
.

INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA
.

ADVOGADO(A)(S):

ARTHUR CRUZ NOBRE (OAB/PA nº. 17.387)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELAS AUTORAS. MOTIVAÇÃO DA RECUSA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE TÉCNICA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Inexistindo comprovação do cumprimento voluntário efetivo da tutela de urgência, bem como em razão do efeito substitutivo do recurso relativo à determinação de obrigação de fazer, não cabe cogitar de perda de objeto do agravo de instrumento.

II.
Na forma do art. 300, do CPC, ausente a probabilidade do direito alegado, resta indevida a concessão de tutela provisória de urgência.

III.
Não se constata qualquer elemento de prova que indique a real motivação da recusa ao restabelecimento do fornecimento de energia elétricas nas unidades consumidoras das Agravadas. Não há qualquer prova documental de que a concessionária de energia condicionou a religação ao prévio pagamento de débitos pretéritos.

IV.
Verifica-se que recusa à religação do fornecimento de energia teve relação com as condições técnicas inadequadas das instalações elétricas das unidades consumidoras.

V.
Agravo de instrumento conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo de Instrumento e lhe
DAR PROVIMENTO
, para reformar a decisão
agravada e indeferir a concessão de tutela provisória de urgência, face a inexistência de probabilidade do direito alegado,

em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente,
Desª. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 16ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e um (2021).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0809205-29.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM / PA

AGRAVANTE(S):
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO(A)(S):
LUCIMARY GALVAO LEONARDO

(OAB/PA nº 20.103-A)

AGRAVADOS(S):
JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – EPP

INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA

ADVOGADO(A)(S):
ARTHUR CRUZ NOBRE (OAB/PA nº. 17.387)

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
proposta pelo
JBL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA – EPP e INFINITY FOMENTO MERCANTIL LTDA
, diante do inconformismo com decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Belém,
que deferiu tutela provisória de urgência, a fim de determinar que a Agravante reestabeleça o fornecimento de energia elétrica referentes às Unidades Consumidoras nº 1318802 e nº 1318799 até o final da lide ou decisão em contrário, tudo relativo ao presente processo. Em caso de descumprimento, arbitro a multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00. (Id. 1185692).

Nas
razões recursais
, a Agravante sustenta, em síntese, o não cabimento da tutela provisória de urgência, posto a ausência dos requisitos do art. 300, do CPC, ressaltando a existência de inviabilidade técnica para a religação do fornecimento de energia nas unidades consumidoras das Agravadas.

Alega que o não restabelecimento de energia se deu em razão da necessidade de adequação e correções dos equipamentos de instalação elétrica relativos às unidades consumidoras, como forma de garantir a eficiência e segurança da prestação do serviço, nos termos da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL. Ressalta que o motivo de não fornecimento de energia nada tem a ver com existência de débitos pretéritos das unidades consumidores.

Por fim, defende que não há risco de dano grave de difícil reparação, uma vez que não se trata de unidade consumidora referente a imóvel residencial.

Conclusos os autos eletrônicos em 3/12/2018, deferiu-se o efeito suspensivo ao agravo, conforme decisão de Id. 1349397, a fim de obstar a efetivação da tutela provisória de urgência.

Em contrarrazões (Id. 1448433), as Agravadas pugnam, primeiramente, pelo reconhecimento da perda do objeto do agravo, haja vista ter ocorrido a restabelecimento da energia nas unidades consumidores. No mérito, pleiteiam o desprovimento do agravo, em razão dos princípios da essencialidade e continuidade do serviço público.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de abril de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador-Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

EMENTA:

PROCESSO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE RELIGAÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO ALEGADO PELAS AUTORAS. MOTIVAÇÃO DA RECUSA. DÉBITOS PRETÉRITOS. INSUBSISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA. INVIABILIDADE TÉCNICA DE RESTABELECIMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO E CORREÇÃO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS UNIDADES CONSUMIDORAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Inexistindo comprovação do cumprimento voluntário efetivo da tutela de urgência, bem como em razão do efeito substitutivo do recurso relativo à determinação de obrigação de fazer, não cabe cogitar de perda de objeto do agravo de instrumento.

II.

Na forma do art. 300, do CPC, ausente a probabilidade do direito alegado, resta indevida a concessão de tutela provisória de urgência.

III.

Não se constata qualquer elemento de prova que indique a real motivação da recusa ao restabelecimento do fornecimento de energia elétricas nas unidades consumidoras das Agravadas. Não há qualquer prova documental de que a concessionária de energia condicionou a religação ao prévio pagamento de débitos pretéritos.

IV.

Verifica-se que recusa à religação do fornecimento de energia teve relação com as condições técnicas inadequadas das instalações elétricas das unidades consumidoras.

V.

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Em termos diretos, apesar da alegação das Agravadas acerca da possível perda de objeto do agravo face o cumprimento da determinação por parte da Agravante, considero que não há falar em prejudicialidade.

A um, não há prova concreta nos autos do agravo, tampouco na ação originária, que evidencie a efetivação do restabelecimento do fornecimento de energia elétrica nas unidades consumidoras atribuídas aos Agravados, ou seja, inexiste qualquer elemento de prova capaz de comprovar a ocorrência da religação do fornecimento de energia.

A dois, mesmo na hipótese de ter-se configurado a efetivação prática da tutela provisória determinada pelo juízo
a quo
, tal situação não opera perda do objeto do mérito recursal acerca da determinação ou não da obrigação de fazer consistente na mencionada religação, sendo claro o interesse recursal da Agravante em se desobrigar do fornecimento de energia quando não verificadas efetivas condições técnicas nas instalações elétricas das unidades consumidores.

Desta forma,
rejeito a preliminar de perda de objeto
, porquanto não demonstrada a efetivação concreta da medida de urgência, bem como não esvaziada a necessidade de definição
a priori
da obrigação de religação.
Por conseguinte, conheço do recurso.

Mérito.

A luz do art. 300, do CPC, argumenta-se a ausência de requisitos para tutela provisória de urgência, considerando que os motivos reais para não religação estão relacionados à inviabilidade técnica das instalações elétricas do imóvel das Agravadas, bem como em razão da ausência de risco de difícil reparação, haja vista não se cuidar de imóvel residencial.

Contextualizando a controvérsia, assinalo que as Agravadas propuseram a demanda de obrigação de fazer com o objetivo de compelir a Agravante a efetuar o restabelecimento do fornecimento de energia nas Unidades Consumidoras nº 1318802 e nº 1318799, alegando que inércia se dava em razão da existência de débitos pretéritos destas, sendo que tais débitos não poderiam impedir a religação, já que as Agravadas haviam adquirido posteriormente a propriedade dos bens imóveis e não seriam responsáveis por tais dívidas.

Na decisão agravada, o juízo de primeiro grau consignou:

“[...]

Ressalta-se que, quando o devedor recorre ao Poder Judiciário almejando a discussão de débitos que acredita serem indevidos, nenhuma atitude por parte do credor deve ser tomada em retaliação - in casu, o corte do fornecimento de energia elétrica. A parte autora pretende discutir o débito, buscando a declaração de sua inexistência, qual seja, a sua não responsabilidade pelo pagamento de débitos oriundos de terceiros.

Sendo assim, preenchidos o fumus boni iuris e o periculum in mora necessários à concessão da tutela de urgência. Logo, é de se conceder a antecipação de tutela provisória DETERMINANDO que a ré reestabeleça o fornecimento de energia elétrica da autora referentes às Unidades Consumidoras nº 1318802 e nº 1318799 até o final da lide ou decisão em contrário, tudo relativo ao presente processo. Em caso de descumprimento, arbitro a multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$ 50.000,00.

[...]”

Ocorre, contudo, que, analisando todos os documentos da petição inicial da ação originária, não se constata qualquer elemento de prova que indique a real motivação da recusa ao restabelecimento do fornecimento de energia elétricas nas unidades consumidoras. Não há qualquer prova documental de que a concessionária de energia condicionou a religação ao prévio pagamento de débitos pretéritos. Tal “informação” consta apenas dos fundamentos fáticos da exordial, e, apenas com isso, o juízo deferiu a tutela provisória de urgência.

No ensejo, percebo que a contestação apresentada pela Agravante rechaça a alegação de que a não religação se dava por falta de pagamento dos débitos passados. Atribui a impossibilidade técnica de religação, considerando as condições das instalações elétricas do imóvel e, assim como fez no presente agravo, traz imagens do estado atual dos equipamentos elétricos que guarnecem o imóvel, a demonstrar a falta de condições adequadas e seguras para distribuição e recebimento da energia elétrica.

De acordo com parecer comercial emitido pela Agravante (Id. 7600053), a não religação tinha como causas:

“Religação não realizada em decorrência do transformador estar incompleto, além disso o padrão de entrada não estar em acordo com as normas técnicas vigentes. Ramal de entrada em MT 13.8 kV ter sido furtado. Caixa de medição específica para acomodação do medidor e transformadores de tensão e corrente terem sido vandalizadas. Secundário do transformador particular, danificado e cabos roubados. Trata-se de um cliente atendido em média tensão, o qual só pode ser energizado mediante assinatura do contrato de fornecimento entre as partes. Pendente apresentação de documentação do cliente para troca de titularidade.”

Embora tal parecer consubstancie documento unilateral, é possível conceber valor probatório mínimo a este para fins de refutar a probabilidade do direito alegado pelas Autoras, posto que estas sequer juntaram cópia de protocolo administrativo no qual restasse demonstradas a motivação da recusa da religação.

Portanto, a teor do art. 300, do CPC, concluo ser incabível a concessão de tutela provisória de urgência em favor das Agravadas, haja vista a ausência de probabilidade do direito alegado, caracterizada pela falta de elementos ou indícios de que a negativa de religação teria a ver com débitos pretéritos das unidades consumidoras.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, no sentido de reformar a decisão agravada para indeferir a concessão de tutela provisória de urgência, face a inexistência de probabilidade do direito alegado.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/05/2021